Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.790/2025. INDULTO E COMUTAÇÃO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITOS OBJETIVOS. 1⁄4 (UM QUARTO) DA PENA DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de indulto e comutação com base no Decreto n. 12.790/2025, sob o fundamento de que o apenado não cumpriu 1⁄4 (um quarto) da pena pelos crimes não impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, preenche os requisitos objetivos do Decreto n. 12.790/2025 para a concessão de indulto ou comutação, considerando a unificação das penas.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. Nos termos do artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.790/2025, as penas de infrações diversas devem ser somadas para fins de análise de indulto ou comutação, sendo exigido, pelo parágrafo único, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena de crimes impeditivos para a concessão de ambos os benefícios em relação a crimes não impeditivos.
5. No caso, a autoridade judiciária observou acertadamente que o apenado não resgatou o percentual necessário de 1⁄4 (um quarto) quanto a pena dos crimes não impeditivos para obter a comutação pretendida, razão pela qual não faz jus à concessão do benefício.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.